Tribunal: TJMT
Processo: 1022687-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022687-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRANSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓIRA DE NULIDADE DE ATO ADMINSTRATIVO – TRASNFERÊNCIA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA MEDIANTE FRAUDE – RECURSO PROVIDO.

1. Incontroversa a transferência fraudulenta da propriedade do veículo pertencente à autora, tendo em vista que ao término do contrato de locação, o locatário não restituiu o bem e promoveu sua alienação.

2. o DETRAN/MT é o órgão responsável pelo cadastro geral de veículos e motoristas, sendo sua responsabilidade objetiva por força da Teoria do Risco Administrativo, positivada no artigo 37, § 6o, da Constituição da República.

4. Evidenciado o erro por parte do réu ao realizar a transferência de propriedade e jurisdição para nome de terceiro sem adotar as cautelas de praxe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Localiza Rent a Car SA, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido, consistente na emissão do registro de transferência de propriedade do veículo de placa PZY1783.

Nas razões recursais, a Apelante aduz que no dia 09/02/2018, celebrou, por meio de uma de suas agências, Contrato de Locação de veículo automotor de placa PZY1783, e que na data aprazada, o locador não efetuou a devolução do veículo.

Narra que registrou boletim de ocorrência, mas que, ao consultar aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo da Requerente, verificou que o bem havia sido transferido em 19/02/2018 para outra Unidade Federativa (Mato Grosso) para o nome de um terceiro.

Afiança que a transferência se deu de forma fraudulenta, eis que a documentação apresentada para tal fim não teria sido fornecida pela recorrente, tampouco pelo DETRAN/MG.

Aduz que não apenas o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo
(
CRLV
) verdadeiro que comprovaria a propriedade veicular originária do veículo por parte da locadora, mas todo o conjunto documental trazido à inicial, tais como o contrato de locação (que fazia menção à placa veículo), bem como os boletins de ocorrência formalizados após a apropriação indébita (que comprovam que a Autora comunicou autoridades do sumiço do seu carro) e o documento policial de liberação do veículo à empresa, que também comprova que a polícia verificou a fraude e devolveu à locadora.

Assevera que completamente suficiente a documentação juntada para, no mínimo, comprovar a propriedade originária do bem, visto que a própria polícia verificou que existiu, de fato, a apropriação indébita e reconheceu a propriedade anterior da Autora, devolvendo o veículo que hoje está em sua posse – restando apenas a nulidade do ato, portanto, para que seja o veículo novamente regularizado.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto para reformar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 174247798, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do D. Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 175260161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, o Apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau prolatou sentença, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“Logo, não tendo a parte autora juntado aos autos prova inquestionável acerca da realização de horas extras, por certo a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
julgo improcedente
, o pedido nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.”

Vê-se, portanto que o objeto do apelo versa sobre a declaração de nulidade do ato administrativo, consistente r
egistro de transferência de propriedade do veículo de placa PZY1783, supostamente efetuado pela Localiza Rent a Car S.A.

Do caderno processual verifica-se que
no dia 09/02/2018, a Requerente celebrou, por meio de uma de suas agências, Contrato de Locação de veículo automotor de placa PZY1783, identificado sob o n.o APSF031616, com o Sr. Roberval Silva, inscrito no CPF sob o n.o 471.777.993-20, com término previsto para o dia 12/03/2018.

Extrai-se dos documentos que o veículo objeto da locação não foi devolvido em qualquer de suas filiais, e que após inúmeras tentativas infrutíferas de contato com o locatário e localização do veículo, outra alternativa não restou à Requerente senão a lavratura de boletim de ocorrência, comunicando a apropriação indébita do bem, contudo para surpresa consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo da Requerente, em automotor e onde o veículo foi licenciado, identificou-se que o bem havia sido transferido em 19/02/2018 para outra Unidade Federativa (Mato Grosso) para o nome de um terceiro.

Verifica-se da documentação, que a Recorrente apresentou, também o CRLV original do veículo, emitido pelo DETRAN/MG, bem ainda, o contrato de locação (que fazia menção à placa veículo), e os boletins de ocorrência formalizados após a apropriação indébita, que comprovam que a Autora comunicou autoridades do sumiço do seu carro, e mais o documento policial de liberação do veículo à empresa, que também comprova que a polícia verificou a fraude e devolveu à locadora.

Outrossim, a própria polícia verificou que existiu, de fato, a apropriação indébita e reconheceu a propriedade anterior da Autora, devolvendo o veículo que hoje está em sua posse, id. 174247754 e 174247755.

Nesse sentido, confere-se a responsabilidade objetiva do réu DETRAN/MT, na qualidade de responsável pelos atos dos seus prepostos, pelas normas do parágrafo 6o do artigo 37 da CRFB, de sorte que cabe à parte autora provar o dano e o nexo de causalidade, e, em sentido oposto, à parte ré cabe demonstrar a inocorrência de falha ou defeito no serviço, bem como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, e a existência do caso fortuito ou da força maior.

Veja-se, com relação ao dano, este ficou comprovado nestes autos, em especial pelos documentos juntados, contrato de locação id., documentos de propriedade do veículo, o boletim de ocorrência e em especial o auto de entrega (174248698, fl. 27/44), que põe termo à controvérsia, sendo desnecessária outras provas a comprovarem os fatos alegados na inicial.

Fica nítido pela análise dos documentos constante nos autos, especialmente os documentos de propriedade do veículo juntados à inicial, que se trata realmente de fraude referente à transferência de propriedade do veículo de titularidade da empresa autora.

Desse modo, observa-se que houve falta grave cometida pelo DETRAN/MT, que efetuou a transferência de propriedade do veículo da empresa autora para nome de terceiro sem adotar as cautelas de praxe estipuladas pela legislação específica acerca do assunto.

No caso concreto é incontroversa a transferência fraudulenta da propriedade do veículo pertencente à autora, tendo em vista que ao término do contrato de locação, o locatário não devolveu o bem e promoveu sua alienação, sendo posteriormente, após apuração policial, lhe devolvida a posse.

Com efeito, cabe destacar que não houve pedido de condenação da autarquia recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, a recorrente busca nessa ação, tão somente, a regularização do documento do bem móvel – veículo automotor descrito na inicial.

No caso concreto restou incontroversa a transferência fraudulenta.

Nesse sentido, é possível inferir que houve erro por parte do recorrido ao realizar a transferência de propriedade e jurisdição para nome de terceiro sem adotar as cautelas de praxe.

Isto posto, pela análise dos documentos acostados, verifica-se que a pretensão autoral merece acolhimento.

À propósito, peço vênia para colacionar jurisprudência dos Tribunais Pátrios em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ATO ADMINISTRATIVO DO DETRAN/RJ QUE REALIZOU A TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE, LOCADORA DE VEÍCULOS. AUTOR QUE COMPROVA A PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL E LOCADO, SEM DEVOLUÇÃO, TENDO SIDO TRANSFERIDO PARA TERCEIRO IRREGULARMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, DETERMINANDO QUE O RÉU REESTABELEÇA O REGISTRO EM NOME DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DO DETRAN-RJ. ALEGAÇÃO DE QUE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SE DEU NO DETRAN/MG E, APENAS A TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO FOI FEITA PELO DETRAN/RJ, OU SEJA, O ATO QUE SE BUSCA ANULAR FOI PRATICADO POR OUTRA ENTIDADE. FRAUDE INCONTROVERSA SE LIMITANDO À DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DO APELANTE. A LEGITIMIDADE DO DETRAN-RJ É PATENTE, NÃO SE EXCLUINDO AINDA QUE TAMBÉM POSSUA LEGITIMIDADE PASSIVA O DETRAN-MG. ISSO PORQUE, AMBAS AS AUTARQUIAS FALHARAM NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE OFERECEM, NÃO OBSERVANDO AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA AS TRANSAÇÕES EFETUADAS, RESPONDENDO A AUTARQUIA FLUMINENSE POR SER A QUE LEGALIZOU A ÚLTIMA TRANSAÇÃO NA CADEIA E POR SER ONDE SE ENCONTRA O BEM REGISTRADO ATUALMENTE. ASSIM, É ÓBVIO QUE, ESTANDO O CADASTRO MAIS ATUALIZADO DO AUTOMÓVEL NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-RJ E, SENDO DEMONSTRADA A FRAUDE, AINDA QUE ESTA NÃO TENHA SE INICIADO PERANTE ESTA AUTARQUIA, E ESTA QUE TEM CONDIÇÕES DE EFETIVAR O COMANDO JUDICIAL DE ANULAR A TRANSFERÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ/RJ - 0008704-62.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO – Des (a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO - Julgamento: 07/10/2022 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM LUCRO CESSANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESA LOCADORA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL OBJETO DE CRIME. TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO E DE PROPRIEDADE MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. EMISSÃO DE DOCUMENTO NO DETRAN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM NOME DO SEGUNDO RÉU VÍTIMA DA FRAUDE. FATO ILÍCITO COMPROVADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FATO GERADOR DECORRENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIRMADO COM TERCEIRO CRIMINOSO. SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Na origem, trata-se de ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenizatória por dano material na modalidade lucro cessante que a sociedade empresária autora ajuizou em face da autarquia de trânsito (primeira demandada) e de outro, narrando que foi vítima de crime praticado por terceiro com quem celebrou contrato de locação de veículo, que teria transferido a jurisdição e a propriedade do automóvel placa PYU-9468 para o segundo réu (vítima), mediante fraude, através do DETRAN/RJ. 2. O ponto central a ser dirimindo nesta instância recursal cinge-se em averiguar a responsabilidade do DETRAN/RJ pela transferência indevida do veículo de propriedade da sociedade autora e a ocorrência de dano patrimonial na modalidade lucro cessante. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela autarquia de trânsito encontra-se superada pelo acórdão de fls. 194-201 (ID 000194), que reconheceu a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo desta demanda. 4. O Departamento Estadual de Trânsito, por ser uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, responsável pela expedição do Certificado do Registro do Veículo e do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo , responde pelos danos causados aos administrados, decorrentes da falha da prestação dos seus serviços. 5. A responsabilidade do réu, ora recorrente, é de natureza objetiva, com espeque na teoria do risco administrativo, por força do art. 37, § 6.o, da Constituição da Republica , c/c com art. 41 do Código Civil e art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Doutrina. Precedentes. 6. Da prova carreada aos autos, verifica-se que a demandante, em 10/07/2017, celebrou contrato de aluguel do veículo em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo locatário Manoel Antônio Moreira Resende, conforme contrato e CNH anexados aos autos. 7. Ultrapassada a data de término do contrato de locação, sem devolução do veículo ou localização do locatário, a empresa apelada registrou Boletim de Ocorrência em 04/08/2017, junto à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis do Estado do Rio de Janeiro, diante da venda irregular do veículo, com transferência dos dados cadastrais para o DETRAN/RJ. 8. A respeito da transferência, verifica-se que o automóvel inicialmente registrado e cadastrado no DETRAN/MG em nome da sociedade recorrida foi transferido para do Estado do Rio de Janeiro em nome do segundo réu, com CRV e CRLV expedido pelo DETRAN/RJ. 9. Evidente a falha da autarquia estadual, uma vez que não observou as cautelas necessárias para esta operação, não se podendo acatar o argumento de que a transferência do automóvel teria ocorrido em outra unidade da federação , tendo em vista a ausência de elementos mínimos de prova acerca do alegado. 9. Ressalta-se que a recorrente não juntou aos autos quaisquer dos documentos indicados em seu próprio sítio eletrônico para comprovar a sua lisura na transferência de jurisdição com troca de propriedade do automóvel da parte autora. 10. De se notar, ainda, que o segundo réu é vítima da fraude, consoante sentença proferida nos autos do processo eletrônico n.o 0028687-89.2018.8.19.0021, movido pelo mencionado demandado em face da ora apelante. 11. Em que pese a alegação da autarquia de trânsito a fim de se eximir da responsabilidade, os documentos juntados aos autos comprovam que o fato ilícito ocorreu no DETRAN/RJ, que deixou de adotar as cautelas de praxe estipuladas pela legislação específica para a realização do serviço em tela. Precedentes. 12. Com relação ao dano material, cabe destacar a lesão patrimonial da empresa autora se iniciou com o locatário, que deixou de restituir o bem na data pactuada com a empresa apelada, até a ocorrência da fraude. 13. Assim, o fato gerador dos lucros cessantes foi o descumprimento do contrato de locação e não a transferência irregular do veículo pelo DETRAN/RJ, o que determina o rompimento do nexo causal, e, consequentemente, o dever de reparação patrimonial por parte da autarquia de trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Precedentes. 14. No tocante a obrigação de apresentar a cópia do processo administrativo de transferência de propriedade e de unidade da federação, sem razão o recorrente, uma vez que os processos administrativos juntados nos indexadores 000423 e 000424 não trazem os documentos indicados no sítio eletrônico do DETRAN/RJ para operação de transferência de jurisdição e de propriedade. 15. Por fim, diante do afastamento da condenação da autarquia estadual ao pagamento de lucros cessantes, é de rigor a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. 16. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. Contudo, no caso sub examen o recurso é objeto de parcial provimento, inocorrendo17. Preliminar não acolhida e apelo provido em parte para reformar a sentença e confirmá-la em remessa necessária. (TJ/RJ - 0257668-44.2017.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA - Des. JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 02/02/2023 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos acostados pela Autora à Exordial.

Com o provimento do recurso do autor, o pedido foi julgado procedente na sua totalidade, de modo que não haverá a incidência do art. 85, § 11, do CPC, mas sim ocorrerá a inversão da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024